Tribunal: TJDFT
Processo: 0734505-04.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0734505-04.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE ANTONIO TELES DE FARIAS AGRAVADO: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS D E S P A C H O Em face do pedido de gratuidade de justiça formulado na peça recursal: “sejam concedidos os benefícios da justiça gratuita, em razão da hipossuficiência do autor em arcar com os honorários advocatícios e custas processuais” (Id. 50316514), ao autor agravante para comprovar seu estado de hipossuficiência com documentação idônea, no prazo de 5 dias, sob pena de indeferimento do pedido. I. Brasília-DF, 22 de agosto de 2023. ANA CANTARINO Relatora